Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO SOB A REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial – nota promissória -, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da exequente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia central é se a execução deve ser extinta por prescrição intercorrente após suspensão por ausência de bens.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do feito em 15/01/2021, com início do prazo prescricional em 15/01/2022, rege-se pela redação originária do art. 921 do CPC, pois é anterior à Lei no 14.195/2021.
4. Aplicando-se o prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), a prescrição se consumou em 15/01/2025.
5. Inviabilidade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 921, § 5o, do CPC, que prevê a extinção da execução sem ônus para as partes.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.